Tribunal: STF
Processo: ARE 795550
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. A convocação de juízes para compor órgãos colegiados dos Tribunais não ofende o princípio do juiz natural, inserto no inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte. Precedentes: HC 86.889/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 15/02/2008, e HC 101.952/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/06/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "AÇÃO PENAL. PREFEITO. 1. CRIME DE RESPONSABILIDADE (PECULATO). CARACTERIZAÇÃO. AQUISIÇÃO EM NOME PRÓPRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PAGAMENTO COM RENDAS DO MUNICÍPIO. 2. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. 3. ESTELIONATO. REJEIÇÃO. CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE DÍVIDA. 4. AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. NECESSIDADE. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS GRAVÍSSIMAS EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. A materialidade dos crimes de responsabilidade (peculato – art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67) e falsificação de documento público, art. 297 do CP (não falsidade ideológica), encontra-se provada pelos documentos de fls. 384/385 – cópia do cheque – e fls. 52/82 – processo licitatório, nota fiscal e recibo forjados (data posterior à emissão do cheque). 2. O conjunto probatório autoriza concluir de forma insofismável, que o acusado adquiriu, em nome próprio, loja de peças de terceiro e efetuou o pagamento com rendas do município de Aroeiras do Itaim, o que configura crime de responsabilidade (peculato) previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. 3. Caracterizada também a falsificação de todo o processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2008, Edital nº 04/2008, utilizado na tentativa de justificar o retro referido desvio de rendas do município, amoldando-se à conduta prevista no art. 297 do Código Penal. 4. Rejeitada a imputação do crime de estelionato (art. 171 do CP), porque faltou na conduta do acusado o elemento subjetivo do tipo: a fraude, pois o cheque foi emitido como garantia de dívida (pré-datado), não como ordem de pagamento à vista. Precedentes do STJ. 5. Admitido o afastamento cautelar no inicio do processo (art. 2º, II, do DL nº 201/67), nada impede que possa ele ser adotado durante toda a instrução ou mesmo quando do seu julgamento, inobstante se reconheça que a execução do édito condenatório se postega para após o transito em julgado. Após os crimes de que se ocupou este processo, o acusado foi também denunciado, em duas outras oportunidades, pela prática de crimes gravíssimos contra a administração pública, como desvio e apropriação de rendas, mediante emissão de cheques pelo pagamento de despesas sem relação com o município, e, sobretudo, por realizar a aquisição de bens e serviços sem o indispensável e prévio processo licitatório. O acusado também é demandado em ação civil pública, por ato de improbidade, consistente em enriquecimento ilícito. A reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo. 6. Ação penal julgada parcialmente procedente para absolver o réu do crime de estelionato, mas para condená-lo aos crimes de responsabilidade (art. 1º, I, do DL 201/67) e de falsificação de documento público (art. 297 do CP), afastando-o cautelarmente do cargo de prefeito."



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.